Tribunal: TJBA
Processo: 8041268-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041268-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HUMBERTO MONTEIRO FERNANDEZ Advogado(s): ANGELA MATOS ONNIS, REBECA MACHADO ALMEIDA BORGES IMPETRADO: Secretario de Cultura e Turismo do Estado da Bahia - Presidente do Conselho Curador da Fundação do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA (FUNCEB). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE ORQUESTRA. INCORPORAÇÃO DEFINITIVA DE GRATIFICAÇÕES COM OBSERVÂNCIA NA FIXAÇÃO DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DO ART. 20 DO DECRETO DE Nº 8464/2003. SUBMISSÃO AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA. INCIDÊNCIA DO §1º DO ART. 132 DA LEI DE Nº 6.677/94. EXIGÊNCIA DE PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR 5 (CINCO) ANOS CONSECUTIVOS OU 10 (DEZ) INTERPOLADOS. ALEGAÇÃO DA NATUREZA TRANSITÓRIA E VARIÁVEL DA GRATIFICAÇÕES POR APRESENTAÇÃO E DE ENCARGOS ESPECIAIS AFASTADA POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR. PAGAMENTO CONTÍNUO, GENÉRICO E SEM CRITÉRIO ESPECÍFICO AOS SERVIDORES. DESNATURAÇÃO DA SUA NATUREZA. GRATIFICAÇÃO POR APRESENTAÇÃO PÚBLICA, GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS E GRATIFICAÇÃO POR COMPETÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO POR CINCO ANOS CONSECUTIVOS. GRATIFICAÇÃO POR SOLO. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO POR DEZ ANOS INTERPOLADOS. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA de nº 8041268-43.2024.8.05.0000 impetrado por HUMBERTO MONTEIRO FERNANDEZ, contra ato supostamente ilegal praticada pelo SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA ao impetrante, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)